Tribunal: TJDFT
Processo: 0730364-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730364-75.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DIAS APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Diante da notícia do falecimento do apelante, José Carlos Dias (ID no 16795680), intime-se o respectivo advogado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC. Na mesma oportunidade, os herdeiros deverão cumprir integralmente o despacho de ID no 16480076 e juntar a documentação necessária para comprovar a alegada hipossuficiência de renda, sob pena de revogação do benefício. Cumprida a diligência, na forma do art. 690 do CPC, cite-se o Banco de Brasil S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao pedido. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 15 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO